Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003872-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (AGRAVADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (AGRAVADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL – INVIABILIDADE – OBRIGAÇÃO GARANTIDA POR HIPOTECA – INDIVISIBILIDADE

–

RECURSO

PROVIDO.

Nas dívidas garantidas por hipoteca, o imóvel fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (art. 1.419 do CC), até que ocorra uma das causas da sua extinção (art. 1.499 do CC), sendo inviável o fracionamento visto que consiste em direito indivisível.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003872-23.2023.8.11.0000 de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial n. 1018341-82.2022.8.11.0041, deferiu o pedido dos executados (agravados) para que a penhora do imóvel indicado pela exequente (agravante) recaia sobre fração ideal (perímetros descritos nos lotes 03, 04 e 05 da matrícula 112 do CRI de Jacareacanga-PA), e que, após a avaliação, caso seja insuficiente, autorize-se que as demais sejam penhoradas, até a integral satisfação da dívida.

A agravante alega que os agravados emitiram Cédula de Produto Rural em favor da empresa São Pedro Araguaia e Participações, representativa de promessa de pagamento do valor correspondente a 32.715 arrobas de boi gordo, com vencimento para 30/3/2022 e garantia de hipoteca do imóvel com matrícula n. 112 do CRI de Jacareacanga-PA.

Referida CPR foi endossada à agravante, que, diante da inadimplência, ingressou com Execução de Título Extrajudicial e requereu a penhora da garantia hipotecária, porém o juízo de origem entendeu que seria excessiva se realizada sobre a totalidade.

Argumenta que a divisão da área implicará consequentemente na da hipoteca, que é direito indivisível.

Contraminuta no ID. 164240182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os agravados visando o recebimento de R$10.258.402,15, atualizados até maio de 2022, decorrentes de Cédula de Produto Rural Financeira, e requereu a penhora da Fazenda Santa Clara II (matrícula n. 112 do CRI de Jacarangá-PA), dada em garantia hipotecária de 1o grau.

Os executados pleitearam a penhora de fração ideal (lotes 03, 04 e 05), que corresponderia, segundo afirmam, a R$12.000,00, suficientes para o pagamento do débito. Ressaltaram que, se realizada sobre a totalidade, configuraria excesso uma vez que a Fazenda está avaliada em mais de 60 milhões de reais.

Além de não efetuada a avaliação judicial e não haver prova da possibilidade de desmembramento, a CPRF objeto de execução possui como garantia a hipoteca de 1o grau do imóvel com matrícula n. 112 do RGI de Jacarangá-PA, a qual o vincula inteiramente ao cumprimento da obrigação (art. 1.419 do CC e art. 835 do CPC), e não a apenas parte dele, mantendo-se hígida até que sobrevenha causa de sua extinção (art. 1.499 do CC).

Segue transcrito o teor dos dispositivos legais acima mencionados:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 3
o
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a penhora deve recair sobre a totalidade da área, pois o fracionamento resultaria na divisão da própria garantia dada, o que é inviável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENHORA. INDEFERIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO. PARCELAMENTO DO IMÓVEL QUE IMPORTARIA NA IMPOSSIBILIDADE DE SUA VENDA, FRUSTANDO A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIANTE DA DISCORDÂNCIA DA AVALIAÇÃO ENTRE AS PARTES. HIPOTESE, OUTROSSIM, EM QUE A PENHORA INCIDE SOBRE IMÓVEL DADO INTEGRALMENTE EM GARANTIA REAL (HIPOTECA) AO EXEQUENTE, NÃO SE PODENDO FRACIONAR A GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 52441658720228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Heleno Tregnago Saraiva, julgamento em 28-3-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. REDUÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 51181957720228217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgamento em 25-10-2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para autorizar a penhora sobre a totalidade do imóvel com matrícula n. 112 do CRI de Jacarangá-PA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023